Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711947-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADAN DIMITROV SLIVENSKY, ZOLTAN PAULINI D E C I S Ã O O Distrito Federal requer a desistência do presente recurso, noticiando que houve distribuição em duplicidade, por falha do protocolo eletrônico, ensejando a interposição de dois recursos contra a mesma decisão (ID 16142407). Ante o exposto, com base no art. 998 do CPC, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 15:47:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator